Tribunal: TJDFT
Processo: 0047657-75.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0047657-75.2014.8.07.0001 RECORRENTE JOSE FAGUNDES MAIA NETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PPUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. QUESTÃO DE ORDEM. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. TEMA 990 DA REPERCUSSÃO GERAL. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NOS AUTOS. EXCEÇÃO LEGAL. DADOS CONTÁBEIS CONSTANTES EM PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL. PROVA COMPARTILHADA. INDEFERIMENTO DA QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO DOS SÓCIOS PELOS DELITOS CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. PLEITO CONDENATÓRIO PELO DELITO DE LAVAGEM DE DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE VIGENTE À DATA DOS FATOS. APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO MATERIAL E CONTINUIDADE DELITIVA. SETE SÉRIES DE DELITOS. NÃO ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO. AUMENTO DA PENA-BASE PELA AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. INVIABILIDADE. RECRUDESCIMENTO DA FRAÇÃO PELA CAUSA DE AUMENTO DO GRAVE DANO À COLETIVIDADE AO PATAMAR MÁXIMO. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INVIABILIDADE. NÃO APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. AÇÕES DE EXECUÇÃO EM TRAMITAÇÃO. BIS IN IDEM. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO DAS DEFESAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA (AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO CRIME). NÃO ACOLHIMENTO. PRESENÇA DO DOLO GENÉRICO DE FRAUDAR A FISCALIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. VALOR SUJEITO À EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO À COLETIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. QUESTÃO DE ORDEM INDEFERIDA. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO O APELO MINISTERIAL E PARCIALMENTE PROVIDOS OS APELOS DEFENSIVOS. 1. Consta dos autos que os dados contábeis que subsidiaram a presente ação penal foram obtidos pelo Ministério Público após inscrição do débito em dívida ativa e ajuizamento de execução fiscal, não estando abrangidos pelo sigilo fiscal, nos termos do artigo 198, § 3o, inciso II, do Código Tributário Nacional. Por tais fundamentos, a decisão que determinou a suspensão dos processos e inquéritos em tramitação nos autos do RE 1055941/SP não alcança o feito em curso. Indeferimento da Questão de ordem. 2. Rejeita-se a prejudicial de mérito pela prescrição, uma vez que foi interposto recurso de apelação pelo Parquet, com vistas ao reconhecimento de causa de aumento de pena. 3. Considera-se prejudicada a preliminar de alegação de nulidade de Parecer Técnico por quebra de sigilo fiscal, se a questão já foi analisada pela Primeira Turma Criminal, que não reconheceu qualquer violação ao sigilo fiscal dos denunciados, além de ter sido concedido à Defesa o amplo acesso aos dados constantes da mídia utilizada pelo setor técnico do Ministério Público, antes da instrução processual. 4. Demonstrado nos autos que a administração de grupo empresarial cabia exclusivamente a uma pessoa, que decidia as questões contábeis e fiscais, bem como sobre recolhimento ou não de tributos, não há como condenar os demais sócios que não exerciam poder na empresa, devendo ser mantida a absolvição com base no princípio in dubio pro reo. 5. Deve ser mantida a absolvição pelo delito de lavagem de dinheiro se a inicial narra fatos praticados entre os anos de 2003 a2011, por inaplicabilidade da lei superveniente (n.o 12.683/2012), que alterou a Lei n.o 9.613/1998, que trata dos crimes da espécie, a qual entrou em vigor em 09/07/2012. Isto porque o rol taxativo de crimes antecedentes ao delito de lavagem de dinheiro vigente à época não incluía o crime de apropriação indébita tributária. 6. Tendo as sete séries de crimes sido praticados por uma mesma sociedade empresária, em sete estabelecimentos situados na mesma unidade federativa, administrados pelo mesmo sócio e cuja contabilidade era centralizada no mesmo departamento contábil, em uma de suas sedes, deve ser considerado como crime único. Dessa forma, presentes os requisitos da continuidade delitiva, inviável acolher o pedido do Ministério Público de aplicação da regra do concurso material entre os crimes contra a ordem tributária. 7. A prática de variados procedimentos fraudulentos por extenso lapso de tempo serviu de justificativa para aplicação da fração máxima de aumento em decorrência da continuidade delitiva, não podendo ser considerada, então, na primeira fase da dosimetria, sob pena de incorrer em bis in idem. 8. É de ser mantida a circunstância atenuante da confissão espontânea se a alegada admissão da conduta por um dos acusados influenciou a fundamentação de sua condenação. 9. Não incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "g" do Código Penal, se demonstrado que o réu não dirigia a atividade dos demais sócios, além de que a agravante do artigo 62, inciso I, só incidiria em hipótese de concurso de pessoas, o que não é a hipótese em comento, haja vista a absolvição dos demais réus. 10. Inviável a fixação de valor mínimo a título de reparação do dano por falta de parâmetro, pela natureza do crime em comento e em razão do ajuizamento das execuções fiscais. 11. De acordo com recente decisão proferida ao apreciar o mérito das Ações Declaratórias de Constitucionalidade no 43, 44 e 54, cujo julgamento foi concluído na sessão de 07/11/2019, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, superou sua jurisprudência, e decidiu que é constitucional a regra do artigo 283 do Código de Processo Penal que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso (trânsito em julgado da condenação) para o início do cumprimento da pena. 12. Inviável o pleito absolutório, pois o acervo probatório é farto em demonstrar que o réu, valendo-se de terceiros, realizou supressão de tributo devido aos cofres do Distrito Federal, ante a omissão de informações relativas às vendas de mercadorias realizadas em documento exigido pela lei fiscal (artigo 1o, caput, incisos I e II, da Lei n. 8.137/90). 13. A materialidade e a autoria dos crimes de sonegação de tributos do artigo 1o, incisos I e II, da Lei no 8.137/1990 restaram devidamente comprovadas, pois, de acordo com os elementos probatórios, a empresa, gerida e administrada pelo segundo apelante, fraudou a fiscalização tributária, mediante omissão de operações e inserção de elementos inexatos em livros exigidos pela lei fiscal, omitindo, assim, informações às autoridades fazendárias, deixando de recolher o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) devido aos cofres da Fazenda Pública do Distrito Federal. 14. Para a configuração do crime de sonegação fiscal, a jurisprudência dispensa a comprovação do dolo específico, contentando-se com o dolo genérico. Dessa forma, basta que o agente omita operações ou insira elementos inexatos em livros exigidos pela lei fiscal com a finalidade de suprimir ou reduzir tributo, não sendo necessário demonstrar o ânimo de se obter benefício indevido, ou seja, não é necessário provar um especial fim de agir. 15. Muito embora se reconheça a alta carga tributária presente no país, esta não pode servir de justificativa para a sonegação de impostos sob o pálio da inexigibilidade de conduta diversa. 16. Quanto ao delito de apropriação indébita (artigo 2o, inciso II, da Lei no 8.137/2006, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a tipicidade da conduta em comento, através da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que reúne as 5a e 6a Turmas, com competência para apreciar os recursos envolvendo Direito Penal e Direito Processual Penal, em 22/08/2018, firmou tese jurídica sobre a tipicidade da conduta daquele que deixa de recolher o tributo incidente sobre a circulação de mercadorias e serviços. 17. In casu, inviável a aplicação do princípio da insignificância quanto a um dos apelantes, pois o valor apurado no procedimento administrativo fiscal, em 04/08/2011, perfaz a quantia de R$ 22.164,33 (vinte e dois mil, cento e sessenta e quatro reais e trinta e três centavos), superando o parâmetro considerado como ínfimo pela legislação do Distrito Federal. 18.O valor unitário do dia-multa só pode ser elevado quando o sentenciado tiver condições econômicas para suportar o pagamento. Inexistindo fundamentação idônea para a fixação do valor unitário do dia-multa acima do mínimo legal, sua redução é medida que se impõe. 19. Recursos conhecidos. Questão de ordem e preliminares arguidas pela Defesa rejeitadas. Apelo do Ministério Público não provido e parcialmente providos apelos defensivos para, mantida a condenação do 2o recorrente nas sanções do artigo 1o, caput, incisos I e II, e artigo 2o, caput inciso II, da Lei n. 8.137/90, c/c o artigo 71 e 69, ambos do Código Penal, às penas de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, alterado o regime para o aberto, mais 62 (sessenta e dois) dias-multa; bem como mantida a condenação do 3o recorrente nas sanções do artigo 2o, caput, inciso II, à pena de 10 (dez) meses de detenção, em regime aberto, substituída a pena corporal por uma restritiva de direitos, mais 13 (treze) dias-multa, reduzir o valor do dia-multa à razão unitária mínima, para ambos. No recurso especial, o recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o, incisos I e II, 2o, inciso II, ambos da Lei 8.137/1990, 18, parágrafo único, 21 e 27, todos do Código Penal, sob o argumento de que não deixou de pagar o ICMS deliberadamente, mas sim por insuficiência de recursos, pois deu prioridade para as obrigações trabalhistas e para a continuidade da atividade empresarial. Sustenta que diante da robusta prova das dificuldades financeiras enfrentadas pela sociedade empresarial, a conduta que lhe foi imposta, relacionada ao Auto de Infração 4328/2011, é atípica, seja pela ausência de comprovação dolosa, seja pela ausência de nexo causal ou pela aplicação do princípio da insignificância. Aponta, nesses aspectos, divergência jurisprudencial com julgados do TRF1 e do STJ. Nesse diapasão, entende que deve ser decotada da pena aplicada em relação ao crime de sonegação (AI 16.272/2013), a causa de aumento da pena do artigo 12, inciso I, da Lei 8.137/2013, uma vez que o valor suprimido é inferior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais); b) artigo 386, incisos III e VI, do Código de Processo Penal, insistindo na ausência de dolo de apropriação e de culpabilidade. Em sede de extraordinário, aponta ofensa aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos XXXIX, LIV e LV, ambos da Constituição Federal, por violação ao princípio da legalidade; ao princípio da proporcionalidade, decorrente do princípio do devido processo legal material; da intervenção mínima da fragmentariedade; da subsidiariedade e do princípio da insignificância, bem como por ofensa ao princípio da vedação da prisão civil por dívida, em razão da sua condenação pela prática dos crimes tipificados nos artigos 1o, incisos I e II, e 2o, inciso II, ambos da Lei 8.137/1990. Defende a existência de repercussão geral. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à suposta violação aos artigos 1o, incisos I e II, 2o, inciso II, ambos da Lei 8.137/1990, 18, parágrafo único, 21 e 27, todos do Código Penal e 386, incisos III e VI, do CPP, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1902152/RO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9/4/2021). De igual modo, o recuso extraordinário não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos XXXIX, LIV e LV, ambos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1296597 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 26/2/2021). III – Ante o exposto INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003